Tribunal: TJDFT
Processo: 0702885-08.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0702885-08.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: WANDER NIZAM SALAM, WANDER NIZAM SALAM, THANI SLAMA AGRAVADO: BANCO BRADESCO SA D E C I S Ã O Por meio do presente recurso, Wnder Nizam Salam e outros agravantes pretendem obter a reforma da respeitável decisão do Juízo da 21a Vara Cível de Brasília, que, em sede de cumprimento de sentença, rejeitou a impugnação à penhora mediante fundamento de que se encontra preclusa, eis que discutida no curso da fase de conhecimento, a afirmada prescrição da pretensão de cobrança exercitada pelo agravado. Em suas razões, os recorrentes sustentam que, embora o tema prescrição tenha sido abordado na fase de conhecimento, não houve manifestação sobre qual o prazo prescricional aplicável ao caso em exame. Argumentam que a ação monitória foi lastreada em instrumento particular de assunção, confissão e parcelamento de dívida. Aduzem que o prazo prescricional para o exercício da pretensão é de três (3) anos, nos termos do art. 206, § 3o, inciso VIII, do CC. Alegam que a demanda foi ajuizada após o transcurso do referido prazo prescricional, de forma que se impunha o acolhimento da impugnação. Sustentam, ademais, que o instrumento particular não foi subscrito por representante da instituição financeira, de forma que não poderia fundamentar ação judicial, eis que, assim ocorrendo, o contrato seria inexistente. Requerem a concessão de efeito suspensivo e que, ao fim, o agravo de instrumento seja provido para declarar a prescrição e a inexistência do instrumento contratual que fundamentou o pleito monitório. É o relato do necessário. Passa-se à decisão. Nesta fase do procedimento do agravo, a atividade do Relator há de limitar-se à apreciação dos requisitos necessários à concessão do efeito suspensivo pretendido, quais sejam: a) a relevância da argumentação recursal e b) o fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação. Não se cuida, agora, de tecer quaisquer considerações sobre o mérito do recurso em si - isto é, sobre o acerto ou o erro da decisão resistida - nem, muito menos, sobre o mérito da causa. Fixados, pois, os limites possíveis de apreciação judicial nesta fase de summaria cognitio, passa-se ao exame dos referidos requisitos. In casu, é possível antever o afirmado risco de dano irreparável ou de difícil reparação, eis que, prosseguindo o cumprimento de sentença, serão praticados atos expropriatórios em desfavor dos recorrentes. Contudo, não há relevância na argumentação expendida, eis que, em princípio, a decisão agravada, ao declarar a incidência da preclusão, foi proferida em consonância com o entendimento desta egrégia Corte em relação ao que estabelece o art. 508, do CPC. Dessa forma, indefiro o efeito suspensivo. Comunique-se ao ilustrado juízo singular. Intime-se a parte agravada para responder, querendo, no prazo legal. Publique-se Brasília, DF, em 23 de fevereiro de 2022. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator